Tribunal: TJDFT
Processo: 0745328-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Direito PROCESSUAL civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma de decisão que condenou o agravante por ato atentatório à dignidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça só pode ser aplicada quando há comprovação da prática de ato doloso capaz de afrontar a autoridade judiciária, não podendo ser aplicada se o dolo não restar caracterizado.
4. No caso, a eventual demora do agravante em se manifestar nos autos não é apta a fazer incidir sua responsabilidade ao pagamento de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77, inciso IV c/c § 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1353853/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 16/04/2019.